Tribunal: TJBA
Processo: 8071310-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071310-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JULIO NONATO DE SOUZA Advogado(s): MARCELO DA SILVA CONCEICAO (OAB:BA70447) AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros Advogado(s): DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA (OAB:SP315249-A) ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA (ALUNO ORIUNDO DE ESCOLA PÚBLICA). CLÁUSULA DE BARREIRA. APLICAÇÃO CONCOMITANTE EM MÚLTIPLAS LISTAS. REDUÇÃO ARTIFICIAL DA NOTA DE CORTE DAS LISTAS RESERVADAS. VIOLAÇÃO À POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento interposto por candidato cotista (aluno oriundo de escola pública) contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória c/c obrigação de fazer, na qual pleiteava a correção de sua prova discursiva no Concurso Público Municipal de Feira de Santana, Edital nº 01/2024, cargo de Professor – Pedagogia, ao fundamento de que a banca examinadora adotou metodologia que computou o mesmo candidato simultaneamente em múltiplas listas de classificação, reduzindo artificialmente o número de redações corrigidas de 390 para 259 e elevando a nota de corte das listas reservadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se se a metodologia de aplicação da cláusula de barreira adotada pela banca examinadora — que manteve candidatos classificados na ampla concorrência simultaneamente nas listas de cotas para fins de definição da nota de corte intermediária — é compatível com a Lei nº 12.990/2014, com os parâmetros fixados pelo STF na ADC nº 41 e com o princípio da máxima efetividade das ações afirmativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A cláusula de barreira é constitucionalmente válida (STF, RE nº 635.739, Tema 376), mas sua constitucionalidade não imuniza de controle judicial a forma pela qual ela é concretamente aplicada. Quando sua operacionalização resulta em redução artificial do espaço disponível nas listas reservadas — por manter candidatos já classificados na ampla concorrência ocupando posições nessas listas para fins de definição da nota de corte intermediária —, sua aplicação torna-se desproporcional e ilegal. 4 - O art. 3º, § 1º, da Lei nº 12.990/2014 veda o cômputo duplo do candidato cotista aprovado na ampla concorrência para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Essa lógica de não cômputo múltiplo não se restringe à fase de nomeação: é exigência que decorre da própria finalidade da política afirmativa e deve incidir em todas as etapas do certame, inclusive nas intermediárias. 5 - O STF, na ADC nº 41, fixou o parâmetro de que os percentuais de reserva de vagas devem valer para todas as fases dos concursos. O STJ, no AgInt no REsp nº 2.076.494/DF, reafirmou esse entendimento. A metodologia adotada pela banca examinadora contraria ambos os precedentes ao permitir que candidatos já aprovados na ampla concorrência obstruam o avanço de candidatos cotistas nas etapas intermediárias. 6 - Os requisitos do art. 300 do CPC estão presentes: a probabilidade do direito decorre da plausibilidade manifesta da tese, amplamente acolhida por esta Corte em casos idênticos; o perigo de dano irreparável é evidente diante da iminência de encerramento do certame. Inexiste periculum in mora inverso, pois a correção da prova discursiva é ato reversível que não implica nomeação automática. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento, para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar, em sede de cognição plena, a tutela recursal anteriormente deferida, determinando que os agravados assegurem a participação do agravante nas fases subsequentes do certame, considerada sua classificação na lista de candidatos oriundos de escola pública, ressalvado o direito de nomeação condicionado ao regular prosseguimento e aprovação nas demais etapas. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071310-41.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante JULIO NONATO DE SOUZA e partes Agravadas IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO e MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente